Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0703780-41.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: AUREA LUCIA ALVES ROCHA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra despacho desta Presidência que determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para o eventual exercício do juízo de retratação, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 69537545). Alega, para tanto, a necessidade de apreciação do pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça, consignado em sede de contrarrazões ao recurso especial interposto pela embargada. É o relato do necessário. Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O recurso integrativo é manifestamente inadmissível. Isso porque, “os despachos de mero expediente não possuem conteúdo decisório visto que têm por função impulsionar o feito, motivo pelo qual contra eles não cabe recurso nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC)” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.047.225/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 21/12/2023). No mesmo sentido tem-se a decisão monocrática proferida no AgRg no HC 980724, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/3/2025. Ademais, já assentou a Corte Superior de Justiça que “o ato judicial que determina o sobrestamento do feito e a devolução dos autos à origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de retratação ou conformação após o julgamento de questão cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível” (AgInt no REsp n. 2.116.502/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 17/5/2024). In casu, verificado o enquadramento da tese recursal à questão estabilizada pelo STJ no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), pelo rito dos precedentes, esta Presidência determinou a devolução dos autos à Oitava Turma Cível para o exercício do juízo de retratação ou para a ratificação do julgado “caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case” (ID 69537545). Adotou-se, portanto, tão somente os procedimentos referentes à sistemática dos recursos repetitivos, cabendo ao órgão colegiado, no exercício de sua competência, aderir às orientações firmadas pelo STJ no tema indicado ou afastá-las diante de alguma particularidade do caso concreto. No mais, quanto à pretensão do embargante de sobrestamento do recurso constitucional, tem-se que a discussão aqui travada não guarda similitude fática com aquela a ser dirimida pelo STJ no Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL), limitada às demandas em que se pleiteia do Poder Público fornecimento de prestação em saúde. Cumpre advertir, por último, que a reiteração de embargos de declaração poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. À Secretaria para que se dê imediato cumprimento ao despacho de ID 69537545. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031